Tribunal: TJES
Processo: 0012594-54.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012594-54.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA PREZOTTI

APELADO: CLUBE VITORIA DE SEGUROS - ME e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a ausência de intimação da Defensoria Pública da decisão que oportunizou as partes a produzirem outras provas que pretendiam e da r. sentença primeva não resultou em prejuízo à apelante, parte representada pela referida autarquia, mormente porque os documentos acostados aos autos – em especial a via do contrato de seguro de vida firmado entre as partes – são suficientes a comprovar o entendimento alcançado pela r. sentença, bem como que o magistrado não tem a obrigação em acolher pedido de produção de provas.

3.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
VERA LÚCIA PREZOTTI

contra o v. acórdão do evento 6655190, prolatado pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 01/05 do evento 6850838, a embargante afirma que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:
I)
“
Irresignada, a apelante interpôs Apelação nas fls. 188/190, sustentando haver nulidade da sentença, visto que a Defensoria Pública deixou de ser intimada para prática dos atos processuais. Todavia, apesar do acórdão (ID 6655190) conhecer a apelação interposta, no mérito negou provimento para manter incólume a r. sentença primeva.
” (fl. 03);
II)
“
Sendo assim, deve-se anular o acórdão proferido devido o cerceamento do direito de defesa e a violação ao contraditório e a ampla defesa previstos em nossa Constituição, e ainda, pela não realização da intimação pessoal da Defensoria Pública sobre os atos processuais, o que é direito perante a Lei Complementar 80/94.
” (fl. 04).

Desse modo, “
puna-se pelo conhecimento do presente recurso, bem como que seja julgado provido com efeitos infringentes, para que possa ser sanada a OMISSÃO.
” (fl. 02 do evento 6850838).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a ausência de intimação da Defensoria Pública da decisão que oportunizou as partes a produzirem outras provas que pretendiam (fl. 176) e da r. sentença primeva (fl. 181) não resultou em prejuízo à apelante, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

De fato, compulsando os autos, observo que a Defensoria Pública não foi intimada da decisão que oportunizou as partes a produzirem outras provas que pretendiam (fl. 176) e, também não foi intimada da sentença que concluiu pela parcial procedência dos pedidos autorais (fl. 181), sendo realizada a intimação apenas dos advogados das apeladas.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que a demonstração do efetivo prejuízo é imprescindível para a decretação de nulidade processual, de modo que a sua ausência no caso concreto induz à rejeição da nulidade aventada.

[...]

Nessa perspectiva, não observo que a ausência de intimação da Defensoria Pública resultou em prejuízo à apelante. Isso porque, conforme corretamente destacado pelo magistrado de origem, os documentos acostados pelas empresas apeladas são suficientes a comprovar que houve apenas uma parceria entre as recorridas, a qual justifica a emissão da via da apólice com nome de empresa distinta da que a apelante contratou o seguro de vida, não sendo tal informação suficiente a alterar os direitos conferidos anteriormente.

Cumpre ressaltar que a requerente, em nenhuma ocasião, na peça exordial ou recursal, apontou que pretendia produzir outras provas além daquela já produzida nos autos, notadamente a documental, referente à via do contrato de seguro de vida – que já se encontra acostada aos autos –, o que reforça a inexistência de prejuízo.

Assim, não merece amparo a alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de intimação da Defensoria Pública da decisão de fls. 173/175 e da r. sentença primeva, porquanto não houve prejuízos à apelante com a antecipação do procedimento sem observância a intimação pessoal do defensor, tendo em vista que sequer há a obrigação do magistrado em acolher pedido de produção de provas.

Especificamente sobre a tese de ausência de intimação da Defensoria Pública, observa-se menção expressa sobre as alegações recursais, porém, em sentido desfavorável à recorrente.

Nesse contexto, observo que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Veja-se que, a pretexto da alegada omissão, a parte busca o reexame da matéria, para o fim de prevalecer sua tese de cerceamento de defesa, coerentemente afastada pelo julgado.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)